Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-51.2024.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000614-51.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARETUZA MONZILAR PARIKOKUREU - CPF: 032.547.611-03 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), 39a CIRETRAN DE ARAPUTANGA/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito

por

incompetência
territorial, sob o
fundamento
de
que
a
ação

deveria
ter
sido

proposta
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
sede
do DETRAN-MT, e
não

em

Araputanga
,
por
ser a CIRETRAN
órgão

subordinado

sem

capacidade

jurídica

própria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
recurso

inominado

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
,
impugnando

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
princípio
da
dialeticidade

exige

que

o

recurso

contenha

impugnação

específica
dos
fundamentos
da
decisão

recorrida
,
estabelecendo

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

apresentados
para
justificar
o
pedido
de
reforma
.

4. No
caso

concreto
, a
parte

recorrente

limitou
-
se a

argumentar

sobre
a
possibilidade
de
exclusão
da CIRETRAN do polo
passivo
,
mantendo

apenas
o DETRAN-MT,
sem

impugnar
o
fundamento
central da
sentença

recorrida

referente
à
incompetência
territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
recurso

que

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

não

deve
ser
conhecido
,
por

inobservância
do
princípio
da
dialeticidade
. 2. A
mera

argumentação

sobre

questões

acessórias
,
sem

enfrentar
o
fundamento
central da
sentença
,
configura

inépcia

recursal
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 1.010, II; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
, j. 7/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
, j. 15/5/2023;
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000614-51.2024.8.11.0038

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ARETUZA MONZILAR PARIKOKUREU

Recorrido
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO –DETRAN-MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ARETUZA MONZILAR PARIKOKUREU

ajuizou

reclamação

em
face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO –DETRAN-MT.
Noticiou

que
: a) é
proprietária
da
motocicleta
Honda CG 150 Start,
placa
QBF4294,
que

foi

furtada

em

fevereiro
de 2017; b) o
veículo

foi

recuperado

em

março
de 2022 e
apreendido

em

Araputanga
/MT; c)
ao

constatar
o
estado

danificado
do
bem
,
manifestou

desinteresse

em

sua

restituição
; d)
em

abril
de 2024,
descobriu

que

estava

vinculada
a
débitos

referentes

ao

veículo
,
incluindo
taxa de
estadia
no valor de R$ 6.840,00; e)
não

deu
causa à
apreensão
do
veículo
,
sendo

vítima
de
furto
.
Requereu
: a)
a

isenção
da
cobrança
das
despesas
de
depósito
/
estadia
da
motocicleta
; b)
subsidiariamente
, a
limitação
da
cobrança

ao

período
de 30
dias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
Juizado
Especial da Fazenda Pública
possui

competência

absoluta
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de interesse dos
Estados

até
o valor de 60
salários

mínimos
; b) a
presente

demanda
se
enquadra

nos

critérios

previstos

na
Lei 12.153/09; c) a CIRETRAN
não

possui

capacidade

jurídica

própria
,
sendo

órgão

subordinado

ao
DETRAN; d) a
demanda

deveria
ser
proposta
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
configurando

incompetência

absoluta
.
Ao final
,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) a
sentença

incorre

em

equívoco

ao

extinguir
o
feito

sem

resolução
de
mérito
pela
presença
da CIRETRAN no polo
passivo
; b) o DETRAN-MT
figura

regularmente
no polo
passivo
,
sendo
a
autarquia

competente
para
apreciar

os

pedidos

formulados
; c)
não

haveria

óbice

ao
regular
prosseguimento
do
feito

apenas

em
face do DETRAN com a
exclusão
da CIRETRAN; d) a
extinção
do
processo
viola
os

princípios
da
instrumentalidade
das formas,
economia
processual e
efetividade
da
jurisdição
; e) a
extinção
do
feito

por

vício

meramente

sanável

configura

medida

desproporcional
e
formalista
; f)
foi

vítima
de
furto
e
não

deu
causa à
apreensão

nem
à
permanência
do
bem

em

depósito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
declarar
a
nulidade
da
sentença
; b)
excluir
a CIRETRAN do polo
passivo
com o regular
prosseguimento
do
feito

em
face do DETRAN-MT.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
, com o
argumento
de
que
a
ação

deveria
ter
sido

proposta

na
comarca de Cuiabá,
sede
do DETRAN-MT, e
não

em

Araputanga
,
por
ser a 39a CIRETRAN
mero

órgão

subordinado

sem

capacidade

jurídica

própria
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, a
parte

recorrente

limitou
-
se a

argumentar

sobre
a
possibilidade
de
exclusão
da 39a CIRETRAN do polo
passivo
,
mantendo

apenas
o DETRAN-MT, nada
manifestando

acerca
da
incompetência
territorial
que

foi
o
fundamento
central da
sentença

recorrida
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
configura
-
se a

inépcia

recursal
,
diante
da
inobservância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Assim, o
recurso

não

deve
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 310597365/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025